Tribunal: STF
Processo: ARE 1328359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS (DUAS VEZES) EM CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. REAÇÃO DO APELANTE A AGRESSÃO JUSTA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROVIDO. PENAS IRRETOCÁVEIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Apelante que foi até um bar, durante uma festa noturna, e, deparando-se com sua ex-companheira grávida de 8 (oito) meses, segurou em seu braço de maneira agressiva e a iniciou uma discussão. Após isto, a segunda vítima lhe deu um empurrão, que foi revidado pelo apelante com outra agressão.
    Fatos comprovados pelos depoimentos colhidos em juízo. Contraste entre as versões exposta pelo apelante e pelas vítimas, além das narrativas de duas testemunhas, que comprovam o estado de ânimo alterado do apelante. Relacionamento conflituoso demonstrado pela juntada de documentos. Pleito absolutório fundado na insuficiência de provas que não merece provimento.
    Pleito de reconhecimento da legítima defesa. Inviabilidade. Excludente da ilicitude que só se configura quando a agressão realizada pela outra parte é injusta. Hipótese em que a segunda vítima reagiu a agressão do apelante contra a primeira vítima, tendo seu comportamento amparado pela legítima defesa de terceiro. Inexistência de legítimas defesas recíprocas. 
    Agravante relacionada à prática do crime em contexto de violência doméstica. Acréscimo que é devido. Crime praticado contra ex-companheira, dias após a separação, motivado pelo inconformismo do apelante com o não comparecimento dela ao evento que ele organizara. Questão de gênero caracterizada.
    Penas irretocáveis. Regime aberto adequado.
    Sursis corretamente aplicado. Frequência a grupo reflexivo que consiste em uma das condições do sursis, nos termos do artigo 45 da Lei 11.340/2006.
    Desprovimento do recurso. Unânime."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos XLVI, alínea "c", LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que não teria ficado claro que PEDRO segurou o braço de Bruna de maneira agressiva. E, no que se refere à vítima Marcelo, a prova teria demonstrado que PEDRO tão somente reagiu às suas agressões.
    Primeiramente, no que se refere à prática da contravenção de vias de fato que teve por vítima Bruna, ex-companheira do apelante, o pleito absolutório não pode prosperar.
    (...)
    Afigura-se mais plausível, portanto, a versão exposta pelas vítimas, no sentido de que o apelante se aproximou da vítima, num bar, por volta da meia-noite, para ofendê-la, e segurou seu braço de maneira agressiva.
    A narrativa do apelante em juízo é lacônica quanto ao seu estado de ânimo no momento em que se aproximou da vítima. Questionado seguidamente sobre o que foi fazer na Pizzaria Vezpa, durante uma festa, aproximando-se da vítima, e indagado se foi 'tirar satisfação' (sic) com a vítima, o apelante limitou-se a tentar justificar seu comportamento, tendo dito que 'foi conversar com ela e virou uma discussão'.
    No cotejo dos depoimentos em juízo, prevalece a versão exposta pelas vítimas, que, quanto a esse ponto, não contém divergências. Tanto Bruna como Marcelo e também a testemunha Bianca afirmaram, de maneira uníssona, que o apelante segurou o braço de Bruna de maneira agressiva enquanto lhe dizia alguma coisa ao ouvido – que, segundo Bruna, seriam ofensas verbais. Com efeito, é bastante plausível que o apelante, com o estado de ânimo alterado, inconformado com a ausência de Bruna no evento que organizara, tenha se dirigido a ela, num bar, à meia-noite, com a intenção de agredi-la e ofendê-la. 
    Portanto, o pleito absolutório relativamente à contravenção penal de vias de fato, que teve como vítima Bruna, não tem condições de prosperar.
    Passa-se ao exame do pleito absolutório relativamente ao segundo fato, que teve por vítima Marcelo. 
    (...)
    Analisada a narrativa do apelante em juízo, constata-se que a versão de que a agressão com um empurrão partiu da vítima Marcelo – e foi respondida com outro empurrão por PEDRO – parece crível.
    Por um lado, está claro que PEDRO se aproximou de Bruna e, segurando seu braço de forma agressiva, fez-lhe várias ofensas ao ouvido. Por outro lado, fica claro também que, ao ver a irmã, grávida de oito meses, sendo agredida pelo ex-companheiro verbalmente e com um aperto no braço, a vítima Marcelo, amparada pela excludente da ilicitude da legítima defesa, deu um empurrão em PEDRO. PEDRO respondeu com um empurrão – o que não podia fazer, já que não se tratava de agressão injusta.
    Sobre a inviabilidade da legítima defesa recíproca vale citar o ensinamento de Rogério Greco: 
    (...)
    O conjunto dos depoimentos demonstra que a vítima Marcelo, agindo em legítima defesa de terceiro, deu um empurrão em PEDRO. PEDRO revidou essa agressão – o que não podia fazer, pois a agressão que sofreu era justa, estava amparada pelo Direito.
    Logo, as ações de PEDRO, em relação a ambas as vítimas, configuram a prática da contravenção penal de vias de fato, duas vezes, em concurso material.
    Consequentemente, o pleito absolutório não pode prosperar. 
    (...)
    Passa-se ao exame das penas aplicadas.
    As penas-base foram fixadas no mínimo legal, isto é, 15 (quinze) dias de prisão simples para cada um dos fatos.
    Na segunda fase, incide a agravante da prática da contravenção penal em contexto de violência doméstica, quanto à contravenção penal que teve por vítima Bruna.
    Vale trazer a exame o conceito de violência de gênero, a fim de que se possa identificar se o requisito estabelecido pela Lei Maria da Penha estaria presente no caso em exame.
    A corrente definição de gênero não se limita à diferença meramente biológica do sexo feminino ou masculino, mas abrange a situação de cunho cultural. Vários foros e conferências das Nações Unidas preocuparam-se em divulgá-lo no seguinte sentido: 
    (...)
    De fato, a marca distintiva dos casos submetidos à incidência da Lei Maria da Penha é a questão de gênero. Ou seja, é preciso que o crime tenha sido cometido com a motivação de fazer valer a ascendência do homem (agressor) em relação à mulher (agredida). Tal ascendência é ideológica, e não meramente de força física, e deriva da circunstância de ser do sexo masculino, dotado de maior força muscular ou agressividade inerente aos hormônios de sua compleição corporal. 
    Portanto, a agravante da alínea ‘f’ do artigo 61, inciso II do Código Penal merece ser mantida. A fração de 1/6 (um sexto), que corresponde a 5 (cinco) dias de prisão simples. 
    Consequentemente, a pena aplicada quanto ao artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, quanto ao fato que teve por vítima Bruna, é de 20 (vinte) dias de prisão simples. 
    No que se refere ao fato que teve por vítima Marcelo, a pena é de 15 (quinze) dias de prisão simples. 
    As penas não requerem revisão. 
    No que se refere ao pedido de aplicação de pena autônoma de multa, que é prevista no caput do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, inviável o provimento do pleito, como se verá a seguir. 
    O pedido encontra óbice no artigo 17 da Lei Maria da Penha, que veda a aplicação de pena de cesta básica ou outra prestação pecuniária, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de pena que implique o pagamento isolado de multa. 
    A redação do dispositivo é suficientemente abrangente e compreende qualquer hipótese em que a pena possa resultar em simples pagamento, convertendo a resposta penal em uma contraprestação meramente pecuniária. O objetivo da lei foi de modificar o cenário existente antes da edição da Lei 11.340/2006, quando os crimes de ameaça e lesões corporais praticados em contexto de violência doméstica eram apenados com a simples entrega de cestas básicas. 
    Sobre o tema, vale citar a análise de Alice Bianchini: 
     (...)”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente